Tribunal: TJBA
Processo: 0002239-61.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002239-61.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CARLOS ANDRE NEVES ALVES

APELADO: ROSANGELA DA PAZ SILVA

Advogado(s)
:
JOAO CARLOS SAMBUC

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
Direito Administrativo e do Trabalho. Apelação cível.
ESTADO DA BAHIA
. SERVIDORA CONTRATADA SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
. CONTRATO NULO. APLICAÇÃO DAS TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478/RR (TEMA 191) E RE 765.320/MG (TEMA 916).

OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DO FGTS.

MULTA DE 40% SOB
RE
O SALDO DO FGTS
. NÃO CABIMENTO.

JUROS DE MORA
TEMAS 810 E 905.
ADEQUAÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível de n.º

0002239-61.2012.8.05.0027
, sendo parte Apelante
ESTADO DA BAHIA
e parte Apelada

ROSÂNGELA DIAS DA PAZ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
em
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator